Tribunal: STF
Processo: Rcl 62082
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Flávio Matos Araújo contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), nos autos do Processo nº 0708758-32.2022.8.07.0018, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 576.920, vinculado ao Tema nº 47 da repercussão geral e na Súmula nº 347/STF.



    O reclamante narra que



    “que teve cerceado seu direito de participar de processo seletivo no âmbito do CBMDF, uma vez que houve a usurpação de competência por este Tribunal de Contas quando modificou textualmente norma federal vigente ao exercer Controle de Constitucionalidade quando se deveria se manifestar exclusivamente de forma opinativa na Decisão nº 408/2022 do processo nº 00600-00011488/2021-65-e, alterando Lei 12.086/09 em seu art. 79 caput e incisos, extrapolando os limites de sua competência funcional, tendo em vista que a referida decisão permitiu que fosse dado andamento a processo seletivo derivado de edital ilegal que se sustentou na Decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, eis que, com base nessa decisão afastou-se a possibilidade de que pessoas que preenchiam os requisitos emanados pela Lei, e inclusive o RECLAMENTE de participar do processo seletivo,



    [...]



    sendo que APÓS o Juízo da PRIMEIRA INSTÂNCIA julgar PROCEDENTES os pedidos formulados, inclusive obedecendo a AUTORIDADE das decisões dessa Corte, afastou a aplicação da decisão 408/2022 - TCDF, sendo que em sede de APELAÇÃO o RECLAMANTE, teve seu direito afastado em face do V. Acórdão proferido pelo RECLAMADO, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 8ª Turma Cível, que validou a aplicação da referida decisão 408/22 - TCDF na SENTENÇA DE MÉRITO, ainda que tenha se manifestado especificamente o RELCAMANTE em se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sobre a pretensa decisão do TCDF, em que pese destacar que atualmente tramita no TJDFT o respecitvo processo, para análise de admissibilidade recursal, aonde aguarda julgamento de RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁNIO, sobre os mesmos fundamentos” (edoc. 1, fls. 6-7)



    Aduz que 



    “devidamente comprovado que o RECLAMANTE preenchia os requisitos para participação do processo seletivo, mas com o advento da decisão 408/22, houve a usurpação de competências do TCDF ao realizar Controle de Constitucionalidade e alterar o texto da norma e a vontade do legislador, extrapolando ainda sua função opinativa que era de aplicação para a situação de fato.



    [...]



    Data máxima vênia, porquanto nítido e patente o DESRESPEITO perpetrado pela Egrégia 8ª Turma Recursal do Colendo Tribunal RECLAMADO – à autoridade da DECISÃO proclamada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, de forma reflexa, em sede do Tema 47 da Repercussão Geral – Repercussão Geral no RE nº. 576920 – (Relator Ministro Edson Fachin), e violação a Súmula 347 - e outros precedentes (MS 35500, MS 35410, MS 35490 e outros) que afronta o entendimento desta Suprema Corte quanto a impossibilidade do Tribunal de Contas realizar Controle de Constitucionalidade nos moldes das Decisões e Precedentes gerados, dentre outros, que guardam perfeita simetria com esta, pertine e urge que seja CASSADO o Acórdão impugnado, determinando que a autoridade DEMANDADA/RECLAMADA, observe o entendimento proveniente da CORTE MÁXIMA retro aludida, no Processo n. 0708758- 32.2022.8.07.0018. Percuciente registrar que houve ofensa reflexa a REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 47 no RE nº. 576920 – Relator Ministro Edson Fachin – fora”.



    Requer, assim, seja admitida



    “a RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, julgando-a PROCEDENTE de forma que seja CASSADO o V. Acórdão proferido pela 8ª Turma do Egrégio Tribunal RECLAMADO – TJDFT 8ª Turma Cível – em sede de Mandado de Segurança nº. 0708758-32.2022.8.07.0018, movido pelo RECLAMANTE, DETERMINANDO que a AUTORIDADE RECLAMADA observe o entendimento fixado, de forma reflexa, o TEMA 0047 da Repercussão Geral (RE. nº. 576920), Relator Ministro EDSON FACHIN e a violação a Súmula 347 - (MS 35500, MS 35410, MS 35490 e outros), e demais precedentes, sobre a impossibilidade de realização de Controle de Constitucionalidade pelos Tribunais de Contas, consequentemente restabelecendo a Sentença do Primeiro Grau de Jurisdição do aludido Regional. Requer a CASSAÇÃO do Acórdão impugnado, reconhecendo direito do RECLAMANTE de ver afastada a DECISÃO 408/22 ao teor do processo nº 00600-00011488/2021-65-e que modificou o texto do art. 79 da Lei 12.086/09, eis que a referida mudança na lei declinou por diversas a ilegalidades em face das disposições contidas no Item 1.3 do Anexo 2 dos Editais nº 16 e 17/CBMDF, sendo que o Tribunal de Contas do Distrito Federal realizou Controle de Constitucionalidade e extrapolou os limites de sua competência funcional, transcendendo a função opinativa a que lhe era cabida, portanto, violando os precedentes do STF, e que da referida decisão proferida por este Tribunal de Contas permitiu-se andamento a processo seletivo ilegal que afastou a possibilidade do RECLAMANTE participar e por conseguinte ser promovido ao Posto de 2º Ten Administrativo do Quadro de Oficiais Especialistas, e o reestabelecimento de todos os direitos que o RECLAMANTE faz jus. Uma vez CASSADAS as Decisões consubstanciadas no ACÓRDÃO, que seja PROIBIDO ao Órgão Reclamado (TJDFT por sua 8ª Turma) de PROFERIR NOVAS DECISÕES nos autos do Mandado de Segurança 0708758-32.2022.8.07.0018 que sejam em SENTIDO contrário às diretrizes do TEMA nº. 47 da Repercussão Geral, de forma reflexa, a Súmula 347 - e outros precedentes (MS 35500, MS 35410, MS 35490, por efeito do entendimento e das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, sob pena das sanções administrativas compatíveis com os atos praticados.” 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, aponta-se como paradigma violado a tese firmada no RE nº 576.920, vinculado ao Tema nº 47 da repercussão geral, cujo acórdão restou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DO CONTROLE EXTERNO EXERCIDO PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS EM RELAÇÃO A ATOS ADMINISTRATIVOS DOS MUNICÍPIOS. APRECIAÇÃO DE ATOS DE REGISTRO. NATUREZA IMPOSITIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO PROCEDENTE. 1. No complexo feixe de atribuições fixadas ao controle externo, a competência desempenhada pelo Tribunal de Contas não é, necessariamente, a de mero auxiliar do poder legislativo. Precedentes. 2. A Câmara Municipal não detém competência para rever o ato do Tribunal de Contas do Estado que nega o registro de admissão de pessoal. 3. Recurso extraordinário a que se julga procedente. Tese: A competência técnica do Tribunal de Contas do Estado, ao negar registro de admissão de pessoal, não se subordina à revisão pelo Poder Legislativo respectivo.” (RE nº 576.920, Tribunal Pleno, Min. Rel. Edson Fachin, DJe de 9/11/2020).



    Compulsados os autos, verifico que, no mandado de segurança impetrado por Flávio Matos Araújo, ora reclamante, contra ato do Diretor de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e do Comandante Geral daquela Corporação, o juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública do DF, confirmando a liminar outrora deferida, concedeu 



    “A SEGURANÇA pleiteada no presente mandamus, para determinar o ingresso do Impetrante no Curso Preparatório de Oficiais a Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – Turma 02/2022, nas vagas de merecimento intelectual (50% do total), iniciado em 24.06.22, conforme autorizado pelo art. 79 da Lei nº 12.086/09, bem como para determinar à Autoridade Coatora que promova o Impetrante ao posto de Segundo-Tenente dos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Administração – QOBM/Adm, caso preenchidos os demais requisitos legais estabelecidos nos artigos 75 e 79 da Lei nº 12.086/2009, observada a ilegalidade das disposições contidas no Item 1.3 do Anexo 2 dos Editais nº 16 e 17, conforme reconhecido por este Juízo, nos termos da fundamentação supra”.  



    Contra essa decisão, o Distrito Federal interpôs Apelação nº 0708758-32.2022.8.07.0018, na qual a 8ª Turma Cível do TJDF deu provimento ao recurso e à remessa necessária para denegar a segurança vindicada nos termos da ementa que se segue:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DO CBMDF (CPO). PROCESSO SELETIVO INTERNO (EDITAL Nº 48/2022). SELEÇÃO. PARTICIPAÇÃO ADSTRITA A SUBTENENTES. LEGALIDADE. QUESTÃO DECIDIDA PELO TCDF. PEDIDO ADVINDO DE PRAÇA DETENTOR DE POSTO INFERIOR (SARGENTO). INSCRIÇÃO. INVIABILIDADE. CORPORAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIO REGENTE. HIERARQUIA. SALTO PARA OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE.



    1. De acordo com seu o Estatuto, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal é instituição fundamentada no princípio da hierarquia (art. 2º) princípio esse considerado como sua base institucional (art 13, caput) devendo ser mantido em todas as circunstâncias pelos bombeiros-militares em atividade ou na inatividade (art 13, §3º) e cuja carreira de bombeiro-militar é estruturada em graus hierárquicos (art 5º, §1º).



    2. Considerando que a hierarquia deve ser mantida em todas as circunstâncias, sendo a carreira de bombeiro-militar estruturada em graus hierárquicos e o acesso na hierarquia do Corpo de Bombeiros gradual e sucessivo, feito mediante promoção, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado, a regra editalícia está em conformidade com a legislação de regência não sendo possível promover uma praça da graduação 2º Sargento a 2º Tenente, por merecimento, sem ferir todos esses dispositivos.



    3. Deu-se provimento ao recurso e à Remessa Necessária para denegar a segurança vindicada”.



    Com efeito, entendo que a alegação não merece prosperar, ante a ausência de aderência estrita entre o paradigma da RG - referente à natureza do controle externo exercido pelos Tribunais de Contas Estaduais em relação a atos administrativos de admissão de pessoal - e a decisão proferida em sede de análise da apelação no Processo nº 0708758-32.2022.8.07.0018 - a qual possui fundamento autônomo consistente na necessidade de observância do princípio da hierarquia, consagrado no artigo 42 da Constituição Federal e na Legislação pertinente ao Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal; entendimento esse, ademais, assim consignado no voto condutor do acórdão reclamado:



    “No caso, o agravante alega que é militar da ativa no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e ocupa a graduação de 2º Sargento QBMG-1 (ID 40933814), antepenúltima graduação das ‘praças’. O apelado-impetrante pretende participar do Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar - CPO/BM, no entanto, o Edital prevê que os candidatos devem ser subtenentes da ativa, circunstância que impediu a sua matrícula e participação. 



    A questão de fundo consiste em verificar, portanto, a legalidade das disposições contidas nos Editais que restringiram a participação no Processo Seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar – CPO/BM – aos Subtenentes da ativa.



     Vejamos. 



    Em diversos dispositivos, o Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal elegeu a hierarquia como princípio basilar no qual se estrutura o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 



    Confira-se:



     Art. 2º O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, instituição permanente, essencial à segurança pública e às atividades de defesa civil, fundamentada nos princípios da hierarquia e disciplina...(Redação dada pela Lei nº 12.086, de 2009). 



    (...)



     Art 5º, §1º A carreira de bombeiro-militar, estruturada em graus hierárquicos, é privativa de bombeiro-militar em atividade e inicia-se com o ingresso no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.



    (...) 



    Art 13. A hierarquia e a disciplina são a base institucional do Corpo de Bombeiros, crescendo a autoridade e a responsabilidade com a elevação do grau hierárquico (...) §3º A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias pelos bombeiros-militares em atividade ou na inatividade. 



    Especificamente em relação à promoção, o Estatuto prevê no art. 61:



    ‘Art 61. O acesso na hierarquia do Corpo de Bombeiros é seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante promoção, de conformidade com o disposto na legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os bombeiros-militares’.



     Logo, considerando que a hierarquia deve ser mantida em todas as circunstâncias, sendo a carreira de bombeiro-militar estruturada em graus hierárquicos e o acesso na hierarquia do Corpo de Bombeiros gradual e sucessivo, feito mediante promoção, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado, entendo que a regra editalícia está em conformidade com a legislação de regência não sendo possível promover uma praça da graduação 2º Sargento a 2º Tenente, por merecimento, sem ferir todos esses dispositivos. 



    E é neste sentido a Decisão 408/2022, TCDF



    II – esclarecer ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que, em resposta: a) ao quesito ‘a’: onde se lê a palavra ‘Praça’ no caput do art. 79 da Lei nº 12.086/09, entenda-se ‘Subtenente’, uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei nº 7.479/86’.



    Essa também tem sido a interpretação deste TJDFT:



    "1. O Tribunal de Contas do Distrito Federal decidiu que, "onde se lê a palavra 'Praça' no caput do art. 79 da Lei nº 12.086/09, entenda-se 'Subtenente', uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei nº 7.479/86", conforme decisão nº 408/2022, proferida na Sessão Ordinária Nº 5287, de 23/02/2022, processo nº 00600-00011488/2021-65-e, de relatoria do Conselheiro André Clemente Lara de Oliveira. 2. Em razão do princípio da hierarquia, consagrado no artigo 42 da Constituição Federal e em atenção ao artigo 61 do Estatuto do Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei nº 7.479/86, somente os subtenentes podem se inscrever no curso de Preparação de Oficiais do CBMDF" (Acórdão 1621557, 07011734620228079000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 28/10/2022); 



    "3. Sob a perspectiva da integralidade sistemática das normas que regem a movimentação vertical na carreira do bombeiro militar do Distrito Federal, mediante exegese lógico-sistemática da matéria encartada no artigo 79, inciso I, "b", da Lei nº 12.086/09, e do artigo 61 do Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal - Lei nº 7.479/86 -, sobeja que a previsão editalícia que reserva somente aos ocupantes do posto de Subtenente a faculdade de se candidatarem ao Curso Preparatório de Oficiais, a par de guardar estrita subserviência aos princípios inerentes à organização, privilegia a necessidade de observância da gradualidade e sucessividade das promoções direcionadas aos bombeiros militares, prestigiando-se, ademais, a hierarquia, princípio orientador da carreira militar (CF, art. 42 e 142, §3º, X). 4. O Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, ou seja, detentor de posto imediatamente anterior à última graduação do quadro de praças da Corporação (subtenente), não é assegurado, mediante interpretação particularizada do artigo 79, inciso I, 'b', da Lei nº 12.086/09, ignorando, até mesmo, o disposto na regulamentação que trata da promoção por merecimento, prefixada nos incisos I a III do § 2º do artigo 71 - os quais aludem à avaliação de desempenho realizada entre os oficiais e seus pares (inciso II), indicando que somente se aplica àqueles de idêntica graduação, ao passo que, quanto aos cursos iniciais de cada quadro (inciso I), aplicam-se unicamente àqueles que ostentem a necessária graduação exigida legalmente -, ingressar no Quadro Geral de Oficiais da Corporação, em evidente modalidade de promoção per saltum, expressamente vedada pela normatização de regência e pelos princípios norteadores da corporação militar" (Acórdão 1617692, 07239011820228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022)



    "1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do mandado de segurança que indeferiu o pedido liminar em que requer a reforma da decisão agravada para determinar a sua inscrição no processo seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais do CBMDF (...) 3. Desta forma, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei nº 7.479/86, somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente. 3.1. Portanto, ao menos em sede de cognição não exauriente, própria do presente momento processual, não se verificam presentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada requerida" (Acórdão 1430198, 07074459020228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022). 



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e à Remessa Necessária para DENEGAR a segurança vindicada” (edoc. 5)



    Ressalte-se que a citação da decisão do Tribunal de Contas consistiu em reforço argumentativo da interpretação dada pelo TJDFT à legislação de regência.



    Acerca do instituto da reclamatória, a jurisprudência do STF desenvolveu parâmetros para sua utilização, tais como o caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e a obrigatoriedade de aderência estrita do objeto da decisão reclamada com o conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido, vide precedentes: 



    “A competência originária do Supremo Tribunal Federal não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição. Precedentes (Rcl nº 5.411/GO-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe-152 de 15/8/08). 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197, de 17/10/08). 



    Entendo que o meio utilizado tem o demérito de provocar o exame per saltum por esta Suprema Corte de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus, sendo inadequado o emprego do instrumento reclamatório como “sucedâneo de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    Ademais, a Súmula nº 347/STF, indicada pelo reclamante como paradigma na presente reclamatória, constitui enunciado de caráter persuasivo destituído de efeito vinculante e, por essa razão, não justifica o uso da reclamação como meio de correção do ato impugnado (v.g. Rcl nº 3.043/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1°/2/05; Rcl nº 3.839/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 17/10/05; Rcl nº 2.603/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 3/5/04; e Rcl nº 4.586/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 23/10/06). 



    No sentido de que não há, em relação às súmulas não vinculantes, a obrigatoriedade de acatamento vertical pelos tribunais e juízos. Vide precedentes: Rcl 12981 AgR, Tribunal Pleno, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/6/2014; Rcl nº 5.063/PR-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje de 25/9/09.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente